Tribunal: TJDFT
Processo: 0007868-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Tráfico. Circunstância especial. Quantidade de droga. “Mula”. Causa de diminuição. Fração.
1 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas cumulativamente na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem.
2 - O fato de a acusada atuar na função de “mula” não é suficiente, por si só, para provar que ela integra organização criminosa e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Constitui, contudo, fundamento para que redução da pena seja na fração mínima – um sexto.
3 - Apelação provida.